Tribunal: TJSP
Processo: 1006146-26.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE DANO – BEM MÓVEL FURTADO – NEGATIVA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO DEVIDA. A ausência de vestígios, por si só, não afasta o dever de ressarcimento do prejuízo, haja vista os elementos constantes dos autos. Cessão de crédito que se operou pro soluto (Cód. Civil, art. 296). Ausência de responsabilidade da cedente pela solvência do devedor. Danos morais não evidenciados,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE DANO – BEM MÓVEL FURTADO – NEGATIVA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO DEVIDA. A ausência de vestígios, por si só, não afasta o dever de ressarcimento do prejuízo, haja vista os elementos constantes dos autos. Cessão de crédito que se operou pro soluto (Cód. Civil, art. 296). Ausência de responsabilidade da cedente pela solvência do devedor. Danos morais não evidenciados, eis que não se apurou ofensa à honra objetiva da empresa. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.